Tribunal: TJDFT
Processo: 0711564-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0711564-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCESCO GIORDANO, MICHELLE ALVES DE AQUINO AGRAVADO: ELIZABETE SANTANA DE AMORIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MICHELLE ALVES DE AQUINO e outro contra decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de ELIZABETE SANTANA DE AMORIM, indeferiu a tutela de urgência visando compelir a requerida “a custear o valor da obra necessária para sanar os vícios apontados no parecer técnico de engenharia, seja pela construtora contratada pela própria requerida (CONAMA) ou pela empresa CM ENGENHARIA (cujo orçamento está nos autos)". Em suas razões recursais (ID 57164618), os autores informam, preliminarmente, que adquiriram da demandada o imóvel onde residem há apenas quatro meses, entretanto, descobriram que a ré agravada tinha conhecimento das infiltrações e realizou uma reforma em toda a casa, maquiando qualquer sinal de infiltração, pouco antes da venda. Dizem que “a agravada se mostrou disposta a reparar os danos, reconhecendo que já existiam. Para tanto, a própria agravada contratou uma empresa de engenharia para dar parecer técnico para indicar a origem das infiltrações e indicar as obras necessárias.”, todavia, mesmo diante do orçamento para a realização das obras necessárias visando sanar as patologias pré-existentes, a empresa contratada pela ré se nega a dar conhecimento aos autores. Sustentam, em singela síntese, que o perigo na demora se encontra presente face ao agravamento da saúde respiratória da criança caso não sejam sanadas as infiltrações e removido o mofo da residência e, q.anto a probabilidade do direito, no parecer técnico de engenharia contratado pela própria agravada, que demonstra a existência das infiltrações no imóvel e a sua origem. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar à ré agravada “a custear o valor da obra necessária para sanar os vícios apontados no parecer técnico de engenharia, seja pela construtora contratada pela própria requerida (CONAMA) ou pela empresa CM ENGENHARIA (cujo orçamento está nos autos)". Preparo regular (ID 57164622). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Os autores agravantes insistem na tutela de urgência formulada na inicial para que a requerida agravada seja compelida a “custear o valor da obra necessária para sanar os vícios apontados no parecer técnico de engenharia, seja pela construtora contratada pela própria requerida (CONAMA) ou pela empresa CM ENGENHARIA (cujo orçamento está nos autos)". A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por MICHELE ALVES DE AQUINO e FRANCESCO GIORDANO em face de ELIZABETE SANTANA DE AMORIM, partes qualificadas nos autos, por meio da qual pretende a parte autora a “concessão da tutela de urgência inaudita altera parte, para condenar a requerida a custear o valor da obra necessária para sanar os vícios apontados no parecer técnico de engenharia, seja pela construtora contratada pela própria requerida (CONAMA) ou pela empresa CM ENGENHARIA (cujo orçamento está nos autos)” - (ID 189672661 - Pág. 11). A parte autora afirma que adquiriu o imóvel descrito como Residencial Verdes Vales, situado na Rua 4, Chácara 34, LT 33B, Colônia Agrícola Samambaia, Vicente Pires - DF CEP 72.001-410 da parte ré em 28/08/2023, conforme instrumento particular de cessão de direitos de ID 189676659. Relata que, durante as tratativas, visitou o imóvel e este aparentava estar em boas condições de moradia. Aponta que a corretora afirmou, na presença da ré, por diversas vezes, que foram feitas significativas reformas em período recente e garantiu que o bem estava em perfeitas condições para uso. Contudo, aduz que, ao se imitir na posse do bem, descobriu uma série de defeitos que lista na petição inicial, dentre os quais severas infiltrações ocorridas no período de chuvas, além de outras irregularidades. Tece seu arrazoado jurídico, faz pedido de antecipação dos efeitos de tutela e, ao final, pugna pela condenação da parte ré a arcar com os custos necessários para a reforma, além de danos materiais no importe de R$ 880,00 e morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Petição que veio acompanhada de documentos (ID 189672693 a 189676683). Custa recolhidas (ID 189676645). É o relato necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional antecipado para compelir a parte ré a custear os reparos necessários no imóvel adquirido, conforme laudo técnico elaborado por engenheiro civil (ID 189676666). Todavia, a solução da controvérsia demanda dilação probatória, com provável produção de prova pericial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a fim de que se averigue a existência e extensão do dano alegado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.” Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelos demandantes não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano se a cominação dirigida à requerida, pleiteada liminarmente, é ou não desprovida de justificativa idônea, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerária, a precoce imposição in limine litis da obrigação de fazer dirigida à demandada agravada antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Com efeito, a aferição das supostas violações de índole contratual - instrumento particular de cessão de direitos de imóvel - apontadas pelos agravantes demanda aprofundada análise no campo das provas, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Eventual instrumento particular transacionado envolvendo o imóvel posto “sub judice” depende das intenções e interesses de ambas as partes, e, por isso, não há que se falar em intervencionismo judicial a ponto de criar obrigações que cabem apenas aos pactuantes. Para fins de medida antecipatória, não se verifica critérios objetivos para avaliação da extensão dos danos preexistentes no imóvel negociado, até mesmo porque, conforme exposto pelo d. Juízo "a quo”, “com provável produção de prova pericial, sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, a fim de que se averigue a existência e extensão do dano alegado.” Assim, não há como acolher liminarmente o pedido cominatório. A questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativo ao custeio dos reparos necessários no imóvel adquirido pelos autores, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório e dilação probatória. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Portanto, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 21 de março de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator